Tribunal: STF
Processo: RE 82211
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-12
Data de publicação: 1975-11-12

Ementa:
I.C.M. - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - ALÍQUOTA.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA DECIDIU REITERADA E UNIFORMEMENTE QUE
E INCONSTITUCIONAL A DISCRIMINAÇÃO DAS ALIQUOTAS DO I.C.M. NAS
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, SEGUNDO SEJA O DESTINATARIO CONTRIBUINTE
OU NÃO, OU, SENDO CONTRIBUINTE, SE A MERCADORIA DESTINA-SE AO SEU
USO OU CONSUMO. NÃO E LICITO CONSIDERAR INTERNAS TAIS OPERAÇÕES,
PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DA ALIQUOTA (RE 72.285-PLENO; 78.656-PLENO,
71.410; 72.024; 72.443; 76.670; 79.329; 81.536, ETC.).